Tribunal: STF
Processo: ADI 2969
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-29
Data de publicação: 2007-03-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 178 DA LEI
   COMPLEMENTAR Nº 19, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1997, DO ESTADO DO
   AMAZONAS. EXTRAÇÃO DE CERTIDÕES, EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS,
   CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DA "TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA".
   VIOLAÇÃO À ALÍNEA "B" DO INCISO XXXIV DO 5º DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.